Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso.